Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE.
1. A fixação dos alimentos provisórios deve ser orientada pelo caput e §1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de garantir a compatibilidade da condição social das partes.
2. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
3. Recurso conhecido e desprovido.